Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-89.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000815-89.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO DESPACHO No ID: 36089082, foram julgadas extintas pelo pagamento da obrigação as requisições de pequeno valor expedidas em favor valor de ID: 30622565 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e da execução remanescentes) e 30622574 (RÔMULO RODRIGUES DE MACEDO – crédito remanescente), com fundamento no art. 924, II, do CPC. A mesma decisão determinou a expedição de alvará levantamento de valores e o arquivamento do feito. No ID: 36097304, a Secretaria do Conselho Especial juntou o respectivo alvará. No ID: 36608010, o SINDIRETA alegou que se encontra pendente o levantamento do depósito de ID: 17050333, pugnando pela expedição de ofício ao banco para transferir os valores depositados para a conta de titularidade dos credores, quais sejam: Titular da conta: Rômulo Rodrigues de Macedo CPF: 417.640.481-72, Banco: Banco de Brasília, ag: 212, c/c: 331.215-5, Conta judicial: 2100121423186 (Banco do Brasil) – ID: 17050333 - Pág. 2, Valor: R$ 27.270,76 Titular da conta: M de Oliveira Advogados &amp; Associados CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, ag: 3478-9, c/c: 54076-3, Conta judicial: 2100121423187 (Banco do Brasil) – ID: 17050333 - Pág. 3, Valor: R$ 8.394,28. Desse modo, defiro o pedido do exequente (ID: 36608009). Expeçam-se os alvarás de levantamento (ID: 17050333). Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador